Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-42.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001545-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), LAIR MARTINS RODRIGUES - CPF: 213.285.959-00 (AGRAVANTE), ISOLETE CORREA RODRIGUES - CPF: 883.900.041-00 (AGRAVANTE), CLODOVEU FRANCIOSI - CPF: 475.416.449-00 (AGRAVADO), ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI - CPF: 513.575.349-49 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO FRANCIOSI - CPF: 356.727.739-15 (AGRAVADO), ILCA NUNES FRANCIOSI - CPF: 358.496.739-20 (AGRAVADO), NILTON ANTONIO FRANCIOSI - CPF: 356.422.979-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO E O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO C.C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA A DESOCUPAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÕES MANTIDAS – AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS.

Tratando-se de ação ainda na fase inicial e diante da natureza do objeto da presente ação, tem-se que as condições do negócio são incertas, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto à presença dos requisitos do art. 300, do CPC.

A questão demanda dilação probatória dada a complexidade que traz e, por tal razão, não se pode, ainda nesta fase processual, precisar os termos do contrato e o alegado descumprimento, merecendo a questão ser vista sob ótica da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim não há justificativa para deferir o pleito da agravante nesta oportunidade, ressalvando-se, porém, que nova apreciação poderá ser realizada pelo juiz natural, depois de observado o contraditório e diante de elementos de convicção mais seguros.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por LAIR MARTINS RODRIGUES e ISOLETE CORREA RODRIGUES em face da decisão deste Relator que indeferiu pedido liminar de efeito ativo, pleiteado no Agravo de Instrumento por ela interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência para desocupação, sob pena de despejo, ainda que mediante caução real, após justificação prévia.

Em suas razões, alega que a decisão que negou o pedido recursal foi arvorada em vedação não prevista em lei, incorrendo em violação e negativa de vigência ao art. 1.019, caput, e inc. I, do CPC que regulamenta a matéria de forma diametralmente oposta, outorgando ao relator exatamente a prerrogativa de “deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”.

Defende que o pedido se trata de uma tutela plenamente reversível na medida em que eventual reforma da decisão teria como consectário lógico apenas a restituição dos agravados na posse da área.

Afirma que a parte autora por iniciativa própria, já no ato da propositura da ação, já ofereceu o próprio imóvel arrendado para caucionar a tutela provisória vindicada.

Ressalta que a aferição da existência de dolo ou culpa dos agravados para com a ocorrência do inadimplemento do dever contratualmente pactuado de se evitar a ocorrência de erosões na área arrendada seria relevante única e exclusivamente se o agravante pugnasse, desde já, pela imputação das partes agravadas pelo ressarcimento dos danos verificados, o que não ocorreu no caso, vez que não guarda qualquer relação com o elemento subjetivo das partes.

Sustenta que se tratando de período de chuvas, quanto mais tempo os agravantes têm que aguardar pela concessão da tutela almejada, mais as águas da chuva no local se precipitam sobre as erosões já instaladas, aumentando suas extensões, profundidade e, consequentemente, o esforço e os gastos necessários para a sua reparação/recuperação, e que justificam o célere provimento do presente recurso.

Assim, pugna pelo provimento do presente recurso de agravo interno, mediante a expedição de demandado de desocupação dos demandados da área arrendada no prazo consignado pelo juízo sob pena de despejo forçado (art. 1.019, I, CPC) (ID 120485978).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno (ID 125602178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, verificar a similitude das razões dos recursos e que já foi apresentada a contraminuta, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto os recursos ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo c/c Indenização Por Perdas e Danos com pedido liminar, proposta por LAIS MARTINS RODRIGUES e SOLETE CORREA RODRIGUES, em face de CLODOVEU FRANCIOSI, ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI, ROGÉRIO AUGUSTO FRANCIOSI, ILCA NUNES FRANCIOSI e NILTON ANTONIO FRANCIOSI, aduzindo que, em razão de possível descumprimento do Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento Rural pactuado entre as partes, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda São Caetano, descrito na Matrícula n. 2.592, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, com termo final previsto para 1º de abril de 2030.

Para tanto, afirmaram, malgrado a área sub judice (à época da celebração do negócio), encontrar-se degradada, os réus obrigaram-se à limpeza e emprego de técnica necessária ao cultivo e manejo necessários à prevenção de erosão, o que, todavia, não ocorreu, pois “em laudo técnico ambiental realizado in loco” vislumbrou-se “início de processo de erosão”, bem como “subutilização da área arrendada”.

Defenderam a aplicação das disposições legais relativas ao Estatuto da Terra (Dec. 59.566/66), bem como a presença dos requisitos legais ensejadores à desocupação do perímetro.

Assim, pleitearam, em sede de tutela de urgência, pela ordem de desocupação, sob pena de despejo, ainda que mediante caução real, após justificação prévia.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, bem como pela aplicação do art. 32, do Estatuto da Terra, porquanto necessária ampla dilação probatória, e indeferiu o pedido liminar.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento pretendendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal mediante a determinação para a expedição de mandado de desocupação dos demandados da área arrendada no prazo consignado pelo juízo sob pena de despejo forçado.

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão a quo, ratificando a tutela antecipada concedida em favor da parte agravante.

Em sendo julgado improcedente o recurso, requer que este Egrégia Câmara diga, primeiramente sobre a demonstração ou não da existência de erosão na área (premissa de fato), bem como se a sua ocorrência constitui ou não dano à gleba arrendada, conforme previsto no art. 32, inc. IV, do Dec. 59.566/66.

De imediato foi por mim proferida decisão pelo indeferimento do pedido liminar, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAIR MARTINS RODRIGUES e ISOLETE CORREA RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Despejo, Indenização por Perdas e Danos e Tutela Provisória PJE nº 1001254-67.2021.8.11.0100, movida em desfavor de CLODOVEU FRANCIOSI, ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI, ROGERIO AUGUSTO FRANCIOSI, ILCA NUNES FRANCIOSI e NILTON ANTONIO FRANCIOSI, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência.

Em resumo, alega o agravante que o deferimento do pedido de ordem despejo tem lugar na hipótese em que o arrendatário ocasionar dano à gleba mediante dolo ou culpa (art. 32, inc. IV, do Dec. n. 59.566/66). Que não somente o dano representado pela erosão na área, assim como a culpa dos arrendatários restou sobejamente demonstrada. Que a ordem de despejo se justificam ante a ocorrência de hipótese de falta grave, conforme preconiza o art. 32, inc. IX do Dec. n. 59.566/66. Que existe convenção expressa das partes sobre o controle da erosão na área, constituindo justificativa suficiente para a rescisão do contrato com a consequente expedição de ordem de despejo.

Assevera que o processo de erosão do solo constitui uma forma de dano ambiental, pelo qual o proprietário do imóvel rural pode ser responsabilizado independentemente de dolo ou culpa.

Afirma que as provas documentais submetidas à apreciação do juízo de piso dão conta ainda do descumprimento do art. 32, inc. VI do Dec. 59.566/66, ante a redução da área aberta ao cultivo. Que os arrendatários abandonaram mais de 100ha, o que permitiu que a vegetação natural avançasse sobre a área e reduzisse o total da área agricultável.

Anota a presença dos requisitos legais, pede seja concedida tutela de urgência a fim de determinar a imediata expedição de ordem de desocupação da área pelos arrendatários, sob pena de ordem de despejo.

Síntese necessária.

Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

No caso dos autos, embora seja provável o descumprimento do contrato da forma como narrada pelo agravante, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, sendo de todo descabida a “rescisão liminar” e a consequente liberação do imóvel.

Isso porque, as matérias apresentadas na exordial (dolo ou culpa dos arrendatários por ausência de adoção de técnicas de cultivo e redução da área aberta ao cultivo) são eminentemente dependentes de dilação probatória.

Nesse instante, em sede de cognição sumária e diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações do agravante, antecipar os efeitos da tutela, com a imediata rescisão do contrato de arrendamento do imóvel, sob a suposição do imputado descumprimento contratual por parte dos agravados, mormente porque a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo.

Com estas considerações, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR vindicada. (...)”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante, requerendo a reforma da decisão.

Pois bem.

O deferimento da tutela antecipada deve pressupor a existência de probabilidade do direito e de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. E a concessão da providência “inaudita altera pars”, ou seja, antes da obediência ao contraditório, só se justifica em situações especiais, em que o tempo necessário para prévio exercício do direito de defesa comprometeria o resultado da tutela jurisdicional.

No caso em exame, ao que se depreende, embora relevante o motivo, indubitavelmente, não é ele suficiente para caracterizar a verdadeira situação de urgência que justifica o deferimento da medida nesta oportunidade, sem prévia oitiva da parte contrária.

Existe possibilidade de se aguardar a citação e o exercício da defesa sem que se configure verdadeiro óbice à efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

“ARRENDAMENTO RURAL – Ação de rescisão de contrato de arrendamento rural, cumulada com cobrança e despejo, por falta de pagamento – Liminar – Tutela provisória de urgência, para o fim de determinar a imediata desocupação do imóvel arrendado – Denegação – Não se identifica, em cognição sumária, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, "caput", do CPC – Evidente necessidade de instauração do contraditório, inclusive, por conta do que preceitua o art. 32, inciso III e parágrafo único, do Decreto nº 59.566/1966 – Ausência de urgência que autorize o deferimento, em caráter excepcional, de liminar, "inaudita altera pars", mediante o diferimento do exercício do contraditório e da ampla defesa – Inadimplemento contratual, por parte da agravada, perdura há cerca de 12 meses – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2033716-18.2022.8.26.0000, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 32ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 11/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA O IMEDIATO DESPEJO DOS AGRAVADOS – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO – SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO A QUO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de despejo de imóvel objeto de arrendamento rural, nos termos do artigo 300 do CPC, é indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos legais, incabível a concessão da liminar de despejo, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos até oportunizado o contraditório, é medida que se impõe.” (TJ-MT, RAI nº. 1008512-40.2021.8.11.0000, Relatora: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022)

Tratando-se de ação ainda na fase inicial e diante da natureza do objeto da presente ação, tem-se que as condições do negócio são incertas, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto à presença dos requisitos do art. 300, do CPC.

A questão demanda dilação probatória dada a complexidade que traz e, por tal razão, não se pode, ainda nesta fase processual, precisar os termos do contrato e o alegado descumprimento, merecendo a questão ser vista sob ótica da razoabilidade e proporcionalidade.

As provas documentais e os argumentos apresentados pela parte autora, por ora, mostram-se insuficientes para a concessão da medida liminar pleiteada, uma vez que não é possível vislumbrar, neste momento, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito essencial para o deferimento da medida, sendo necessários outros elementos de prova.

Enfim, não há justificativa para deferir o pleito da agravante nesta oportunidade, ressalvando-se, porém, que nova apreciação poderá ser realizada pelo juiz natural, depois de observado o contraditório e diante de elementos de convicção mais seguros.

Por fim, tendo em vista que o agravo de instrumento cuida de recurso secundum eventos litis, impondo seu julgamento somente de questões decididas na Primeira Instância, não pode ser examinado pela Instância Revisora as matérias relativas à demonstração ou não da existência de erosão na área (premissa de fato), bem como se a sua ocorrência constitui ou não dano à gleba arrendada, conforme previsto no art. 32, inc. IV, do Dec. 59.566/66.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO INTERNO
(ID 120485978), pelos mesmos fundamentos, igualmente
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022